Tribunal: TJBA
Processo: 8044990-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044990-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAMALHO NETO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ABAETE DE PAULA MESQUITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO E UTILIZAÇÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIO RAMALHO NETO contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta contra PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A sentença ainda condenou o autor por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% e indenização de 10% sobre o valor da causa. O Apelante alega inexistência de contratação, ausência de provas idôneas e desproporcionalidade na penalidade imposta por má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi legítima, à luz da prova da contratação e inadimplemento do cartão de crédito; (ii) estabelecer se houve, de fato, litigância de má-fé a justificar a condenação imposta em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência da relação contratual, mediante documentos que demonstram a entrega, desbloqueio, uso reiterado e pagamentos parciais do cartão de crédito, além de gravações telefônicas em que o autor reconhece a dívida e solicita parcelamento.

A apresentação de faturas mensais, histórico de uso do cartão e renegociações sucessivas caracteriza vínculo contratual e inadimplemento, tornando legítima a negativação do nome do consumidor.

A negativa genérica do autor, desacompanhada de provas mínimas ou impugnação específica das gravações e documentos apresentados, não é suficiente para afastar a robusta prova documental produzida pela parte ré.

A ausência de prova da quitação da dívida e o reconhecimento expresso do débito pelo autor evidenciam o exercício regular de direito pela ré, afastando a configuração de dano moral indenizável.

A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015, exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta temerária, o que não restou caracterizado nos autos. A simples judicialização da controvérsia, ainda que improcedente, não configura, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a contratação, a utilização do serviço e o inadimplemento.

A simples negativa genérica de relação jurídica, desacompanhada de prova idônea, não afasta a validade da negativação amparada em documentação robusta.

A configuração de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não podendo ser presumida apenas pela improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 81, 85, § 2º, 98, §§ 3º e 4º, 373, I e II, e 375; CDC, art. 42; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277250/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.05.2017, DJe 06.06.2017; TJBA, Apelações Cíveis nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 28.10.2020; nº 8091972-33.2019.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, pub. 15.06.2022; nº 8029624-42.2020.8.05.0001, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 14.10.2020; nº 0516973-62.2017.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 22.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044990-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante ANTONIO RAMALHO NETO e como apelada PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02